Tribunal: TJMT
Processo: 1030048-98.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030048-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.603.001-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E DESTINAÇÃO PARA O CONSUMO PRÓPRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS DO TRÁFICO DE DROGAS – LOCALIZAÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – AFERIÇÃO – QUANTIDADE DE MACONHA – COMPATIBILIDADE COM

A MERCÂNCIA – CONFECÇÃO DE MAIS DE 455 CIGARROS – ESTUDO COMPARADO - MANTER EM DEPÓSITO E TRAZER CONSIGO – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP – AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 7 DO TJMT – USUÁRIO – CONDIÇÃO – NÃO ELIDE RESPONSABILIZAÇÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL Nº 3 DO TJMT – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE -
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE
- PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS INTEGRADOS – ARESTO DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.

A localização de uma balança de precisão e a forma de acondicionamento dos entorpecentes [porções individuais e “tablete”] permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 18.1.2022).

A conduta de manter em depósito e trazer consigo porções de drogas, para preparar e vender conforme a procura dos usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.” (TJMT, Enunciado Criminal 3)

Os depoimentos dos policiais e testemunha presencial, as apreensões de apetrechos e drogas variadas – maconha e cocaína-, são fundamentos idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“
Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040).

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário
” (STJ, HC nº 393.862/DF).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº

1030048-98.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

APELANTE(S):

FERNANDO SILVA DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FERNANDO SILVA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE 1º grau N.U

1030048-98.2021.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 145396686).

O apelante sustenta que: 1) não haver provas suficientes para condenação por tráfico de drogas; 2) seria apenas usuário de entorpecente.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse com finalidade de uso pessoal.

Prequestiona os arts. 1º, III e 5º, XI e LVII, da CF; arts. 28 e 33, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 386, V e VII, do CPP (ID 138048253).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 145396700).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DEFESA – ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 146939173 – fls. 322/328).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 26/11/2021, por volta das 17h00min, na Rua Otávio Pitaluga, n. 300, quitinete 06, Bairro Vila Iraci, nesta cidade, o denunciado FERNANDO SILVA DOS SANTOS foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e manter em depósito 03 (três) porções, pesando 455,08 g (quatrocentos e cinquenta e cinco gramas e oito centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 26/28, ID 71979024. [...]

Indagado Fernando indicou que morava na quitinete 06, na qual havia mais porções da mesma substância, razão pela qual os policiais, diante das fundadas razões, realizaram busca e apreenderam as demais porções de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão (Termo de Apreensão, fl. 09, ID 71979024) [...]

Adequando-se a conduta de FERNANDO SILVA DOS SANTOS ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei nº 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas [...]”
(Antônio Moreira da Silva, Promotor de Justiça, ID 145396249 – fls. 74/76).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante ao proferir sentença oralmente, registrado seu dispositivo nestes termos:

“Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado FERNANDO SILVA DOS SANTOS como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90 c/c art. 61, I do Código Penal. [...] Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que fixa-se a pena definitiva 06 (seis) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, bem como diante da reincidência, e 600 (seiscentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumpridos os requisitos legais, defeso falar em sursis penal ou substituição por restritivas de direitos (CP, 44 e 77). É o caso de manter a preventiva do denunciado FERNANDO SILVA DOS SANTOS. Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os indícios de autoria, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum libertatis, tem-se a natureza, armazenamento e quantidade de entorpecente apreendido. Além disso, denota-se que o acusado FERNANDO SILVA DOS SANTOS é reincidente, com prisão decretada no GR/SEEU 2000307-75.2019.8.11.0064. Demais disso, a custódia não vulnera a regra da homogeneidade porque fixado o regime fechado de cumprimento de pena (CPP, 282, 312 e 319). Posto isso, mantendo decisões anteriores do Juízo, o quantum e regime fixado de pena, na forma dos arts. 312 e 387, §1º do CPP, mantém-se o encarceramento cautelar de FERNANDO SILVA DOS SANTOS [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 145396686).

Pois bem.

A materialidade delitiva do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão nº 2021.16.431672 (ID 145396240 – fls. 9)

e Laudo Pericial nº 3.14.2021.82086-01 (ID 145396664), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de
Claudeir Gomes de Campos, policial militar (ID 145396240 - fls. 6/7), Werit Ferreira Rodrigues
, policial militar (ID 145396240 - fls. 11/12) e do apelante (ID 145396240 – fls. 16/18).

Em Juízo, foi ouvido o policial militar
Claudeir Gomes de Campos e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 145396684).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Claudeir Gomes de Campos, policial militar, Werit Ferreira Rodrigues] descreveram, coerentemente, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 3 (três) porções de maconha, dentre elas um tablete, com peso total de 455,08g (quatrocentos e cinquenta e cinco gramas e oito centigramas) e uma balança de precisão, em via pública e na residência do apelante, após recebimento de informações anônimas relativa à traficância praticada por ele na rua Otávio Pitaluga, nº 300, quitinete 6, bairro Vila Iraci, no Município de Rondonópolis/MT (ID 145396240 - fls. 6/7 e 11/12; ID 145396684).

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações anônimas de que ocorria tráfico de drogas na rua Otávio Pitaluga, bairro Vila Iraci, em Rondonópolis/MT; 2) as informações anônimas recaiam especificadamente sobre o apelante, o qual utilizava tornozeleira eletrônica porque estava sob monitoramento eletrônico; 3) em diligências, a equipe policial, visualizou o apelante em via pública, sozinho, em frente à sua residência, local onde ocorreu a abordagem e foi apreendida uma porção de maconha com o apelante; 4) na busca domiciliar, constatou-se que o apelante mantinha, em depósito uma porção grande de maconha e uma balança de precisão; 5) a droga encontrada na casa estava em uma sacola, armazenada no guarda-roupa do apelante.

A localização de uma balança de precisão e a forma de acondicionamento dos entorpecentes [porções individuais e “tablete”] permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 18.1.2022).

A quantidade de maconha [
455,08g], embora não seja expressiva, apresenta-se compatível com a mercancia ilícita, ao considerar que possibilitaria a confecção mais de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) cigarros da droga “
se levado em conta que para fabricar [...] utiliza-se menos de um grama de erva
” (TJMT, Ap 30241/2018) e, em levantamento do direito comparado, revela-se superior ao limite para configuração da posse de maconha para consumo pessoal na maioria dos países em que houve a descriminalização do porte para uso, por exemplo: em Portugal, o máximo permitido é de
25g (vinte e cinco gramas) por pessoa
, ao passo que na Colômbia é de
20g (vinte gramas)
, no Equador e Paraguai de
10g (dez gramas)
, no Peru de
8g (oito gramas)
e na Bélgica de
3g (três gramas)
(“Como 47 países tratam o uso e o porte de maconha”. Disponível em: https://exame.com/mundo/como-47-paises-tratam-o-uso-e-o-porte-de-maconha/).

Essa quantidade de maconha - aproximadamente
455,08g (quatrocentos e cinquenta e cinco gramas e oito centigramas) - possui valor comercial passível de ser estimado em
R$728,12 (setecentos e vinte e oito reais e doze centavos)
, considerado o valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) o quilo, segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em: http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218).

A conduta de manter em depósito e trazer consigo porções de drogas, para preparar e vender conforme a procura dos usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (www.tjmt.jus.br).

No contexto fático-probatório, os depoimentos dos policiais e as apreensões da maconha e uma balança de precisão são fundamentos idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
.” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, as pretensões absolutória/desclassificatória do apelante afiguram-se improcedentes.

Não obstante aos limites do apelo, passa-se à análise de incidência do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), visto que o reconhecimento da respectiva causa de diminuição constitui direito subjetivo do réu se preenchido os requisitos legais - ser primário,
possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa - (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1º.6.2021).

No caso,
o juiz da causa não aplicou a minorante do privilegiado ao ponderar que o apelante é reincidente.

De fato, o apelante possui condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo a 10 (dez) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, transitada em julgado no dia
7.8.2020
(PJE N.U 0002516-51.2019.8.11.0064).

Portanto, a referida causa de diminuição apresenta-se inaplicável ao apelante, pois ele não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.
” (HC nº 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022